Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DECISÃO PRECLUSA. TEMA 1230/STJ. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO NA 1a INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que indeferiu o pedido de pesquisa de vínculo empregatício e a penhora de verba salarial da parte executada.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante que conforme REsp n. 2.040.568/SP, é “descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS ou o indeferimento de busca por meio do PrevJud, a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração do executado, pois, a possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo Juízo competente, não sendo cabível, porém, de plano, negar o acesso a tais informações”. Menciona a tese fixada no Tema 1235/STJ: “A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão”. Por fim, requer a pesquisa de rendas dos executados, permitindo-se a penhora salarial. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar a viabilidade da consulta de vínculo empregatício, a fim de ensejar posterior penhora de verba salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Indeferida a concessão de efeito suspensivo (ID 65629466), a qual se mantém, porquanto não demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação.
5. Conforme jurisprudência, inclusive do STJ, é possível a consulta de vínculo empregatício. Todavia, o objetivo do agravante é a posterior penhora, vide parte final do pedido de letra (d): “permitindo-se a penhora de salários a depender das peculiaridades do caso concreto”.
6. Consta da origem o indeferimento de penhora salarial na decisão de ID 167540499, datada de 07.08.2023, e ratificada na decisão de ID 180419512, datada de 05.12.2023. Ou seja, ainda que atualmente a impenhorabilidade seja mitigada, a depender do caso concreto, para compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, verifica-se que não houve a interposição de Agravo de Instrumento em face da referida decisão, razão pela qual a matéria se encontra preclusa.
7. Assim, não há motivo plausível para a busca de vínculo empregatício dos executados, pois eventual pedido de nova penhora será indeferido de plano, diante da preclusão. Por oportuno, conforme bem exposto pelo Juízo de origem, no julgamento do Tema 1230/STJ não há determinação de suspensão dos feitos que tramitam na 1a instância.
8. Nesse contexto, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos na decisão monocrática, mantém-se os fundamentos expostos, notadamente quanto à preclusão do direito do agravante.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).